Tribunal: STF
Processo: RE 1408758
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Terceira Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul:



    “3. Reabilitação profissional 



    Todavia, no caso dos autos, foi constatada, em princípio, uma incapacidade laborativa permanente apenas para sua atividade habitual (trabalhador polivalente na indústria calçadista), mas segundo a perícia médica judicial haveria possibilidade de reabilitação profissional para outra atividade compatível com sua limitação/deficiência (‘atividades manuais de repetição sem cálculo ou atenção excessivas’). Neste ponto cabe registrar que este Colegiado admite a possibilidade de reabilitação profissional mesmo em casos de concessão de benefício assistencial: (...)” (fl. 18, e-doc. 186).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 201). 



    2. O recorrente alega contrariado o art. 2º, o inc. II do art. 5º, o caput do art. 37, o inc. III do parágrafo único do art. 194, o § 5º do art. 195, o caput do art. 201 e o inc. IV do art. 203 da Constituição da República.



    Argumenta que “o acórdão embargado estendeu o direito à prestação de reabilitação profissional, previsto no artigo 89 da Lei 8.213/91, para o autor portador de deficiência que percebe o benefício assistencial da LOAS, e portanto não é segurado da Previdência Social. (...) No entanto, a reabilitação da pessoa com deficiência prevista na norma legal supracitada deve ser realizada pelo Sistema Único de Saúde, e não pelo INSS, conforme preveem os artigos 14 e 15 do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015): (...)” (fls. 10-11, e-doc. 209).



    Sustenta que “a Lei 8.742/93 não contém qualquer norma que determine a competência do INSS para prestar o serviço de reabilitação das pessoas com deficiência que recebem o benefício assistencial da LOAS. Não bastasse isso, a reabilitação profissional prevista no artigo 89 da LBPS destina-se apenas aos segurados da Previdência Social e seus dependentes, e não aos beneficiários da LOAS, nos expressos termos dos artigos 18 e 90 da LBPS: (...)” (fl. 11, e-doc. 209).



    Ressalta que “compete ao INSS apenas a reabilitação profissional da pessoa com deficiência que tem qualidade de segurado ou de dependente de segurado. A extensão dessa prestação previdenciária para quem não é segurado da Previdência Social implica em ofensa às normas constitucionais dos artigos 195, § 5º, e 201, caput, que positivam o princípio da prévia fonte de custeio e o princípio contributivo” (fl. 12, e-doc. 209).



    Pede “seja conhecido o presente Recurso Extraordinário para o fim de reconhecer que o acórdão recorrido ao obrigar a Autarquia a promover a reabilitação profissional de pessoa que não é segurado do RGPS criou prestação previdenciária sem prévia fonte de custeio, incorreu em ingerência indevida nas políticas públicas de reabilitação profissional, em imposição de competência/atribuição à Autarquia sem base legal, não só em flagrante ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes, como também aos artigos 195, § 5º, 194, parágrafo único, III, 203, IV, da CF/88, pelo que deve ser reformado” (fl. 23, e-doc. 209).



    3. Em 7.11.2022 determinei vista à Procuradoria-Geral da República que opinou pelo não conhecimento do recurso:



    “PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (e-doc. 234).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. Diferente do alegado pelo recorrente, o acórdão recorrido não criou benefícios ou vantagens previdenciárias. Limitou-se a concluir estar “caracterizada a atual incapacidade da parte autora [recorrido] para o trabalho e, por conseguinte, para a vida independente, configurando impedimento de longo prazo, bem como a ausência de meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família” e que, “este Colegiado admite a possibilidade de reabilitação profissional mesmo em casos de concessão de benefício assistencial” (fl. 18, e-doc. 186).



    Rever esse entendimento exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    A apreciação do pleito recursal imporia, ainda, a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis ns. 8.742/1993, 12.435/2011 e 12.470/2011). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ASSISTÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO. TERMO INICIAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.346.114-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 10.3.2022). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.314.563-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 9.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. ALTA PROGRAMADA. REQUISITOS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MEDIDA PROVISÓRIA N. 767/2017. RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE DA ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.274.863-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.11.2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário e do Trabalho. Auxílio-acidente. Auxílio-doença acidentário. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). (...)” (ARE n. 1.274.902-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 17.9.2020).



    6. A alegada contrariedade ao inc. II do art. 5º da Constituição da República, quando dependente de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. (...) ALEGADA CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA: INOCORRÊNCIA. SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.343.530-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.11.2021).



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Previdenciário. (...) Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. (...) 2. O Tribunal de origem, entretanto, assentou que o benefício do agravante não foi limitado ao teto constitucional à época de sua concessão. Assim, para se divergir desse entendimento, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional, inviável em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF” (RE n. 1.317.366-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.10.2021).



    7. Quanto à alegação de contrariedade ao art. 2º da Constituição da República, o Tribunal de origem não divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “não há falar em ofensa ao princípio da separação dos poderes quando o Poder Judiciário desempenha regularmente a função jurisdicional” (AI n. 732.188-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 1º.8.2012). 



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora